Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732042-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOLORES - COMERCIO DE ARTESANATOS EIRELI, MD NORTE - COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO EIRELI AGRAVADO: SABRYNA TOLEDO ATTIE, ATTIE ACESSORIOS EIRELI, SABRYNA TOLEDO ATTIE COMERCIO DE PRESENTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Dolores Comércio de Artesanatos Ltda. ME e MD Norte Comércio de Acessórios do Vestuário Eireli contra decisão saneadora proferida em ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com repetição de indébito, reparação por danos morais e indenização por danos materiais que rejeitou a preliminares de incompetência, preclusão e ausência de interesse de agir suscitadas por Maria Dolores Comércio de Artesanatos Ltda. ME e MD Norte Comércio de Acessórios do Vestuário Eireli e declarou o feito saneado. Maria Dolores Comércio de Artesanatos Ltda. ME e MD Norte Comércio de Acessórios do Vestuário Eireli argumentam que as partes firmaram cláusula compromissória arbitral, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau é incompetente e o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, conforme art. 485, inc. VII, do Código de Processo Civil. Entendem que a propositura anterior da execução de título extrajudicial n. 0711724-53.2021.8.07.0001 decorrente de dívidas do mesmo contrato e a atual exigência de discussão da lide no Juízo Arbitral não representa comportamento contraditório, posto que o Juízo Arbitral carece de poderes coercitivos e a propositura da demanda executiva foi necessária para viabilizar a prática de atos expropriatórios. Alegam que ocorreu a preclusão para a propositura da demanda declaratória em análise, pois Sabryna Toledo Attie; Attie Acessórios Eireli e Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes não apresentaram embargos à execução. Sustentam que Sabryna Toledo Attie; Attie Acessórios Eireli e Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes carecem de interesse de agir, razão pela qual o feito deve ser extinto com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 62422737 e 62422740). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. As partes firmaram contrato de licença e uso de marca e outras avenças (id 128416122, p. 24 e 25 dos autos originários). Entabularam posterior instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças, do qual decorre a execução de título extrajudicial n. 0711724-53.2021.8.07.0001 (id 128416121 dos autos originários). O contrato de licença e uso de marca e outras avenças elegeu o foro da Comarca de Curitiba/PR e pactuou concomitantemente cláusula compromissória para todas as controvérsias decorrentes ou relacionadas à interpretação, aplicação ou execução a que esta cláusula compromissória é instrumento anexo, bem como demais assuntos relacionados direta ou indiretamente ao mesmo(...) (id 128416122, p. 24 e 25 dos autos originários). O instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e nada mencionou sobre a cláusula compromissória. A Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro, do referido instrumento particular de confissão de dívidas previu que todas os demais direitos e obrigações contidos no Contrato de Licença de Marca e Outras Avenças firmado entre as partes em 18/02/2016 que não foram retificados por este contrato permanecerão válidos, as quais são ratificadas pelas partes, podendo serem executada concomitantemente com o presente contrato caso seja necessário(...) (id 128416121, p. 4, dos autos originários). Entendo que a cláusula compromissória relativa ao contrato de licença e uso de marca permanece válida e foi ratificada pelas partes, conforme cláusula acima reproduzida. A presente demanda possui expresso caráter de defesa heterotópica e visa declarar a inexigibilidade do instrumento particular de confissão de dívidas com a consequente extinção da Execução de Título Extrajudicial n. 0711724-53.2021.8.07.0001 (id 129341411, p. 4 a 9, dos autos originários). Trata-se de discussão quanto à extinção do crédito decorrente de adimplemento a maior, pretensão incluída na redação da cláusula compromissória firmada pelas partes, pois compreende controvérsia acerca da execução do contrato. O Juízo de Primeiro Grau firmou sua competência ao argumento de que a postura de Maria Dolores Comércio de Artesanatos Ltda. ME e MD Norte Comércio de Acessórios do Vestuário Eireli seria contraditória. Veja-se (id 163906723 dos autos originários): 1. Existência de Cláusula Compromissória Arbitral Inicialmente, consigno que a cláusula compromissória arbitral invocada pela ré está estampada no contrato de uso da marca de ID 128416122, p. 25. Por este documento, a ARBITAC – Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – seria a responsável para dirimir as controvérsias oriundas do contrato entabulado. No entanto, registro que pende execução ajuizada pela ré também neste TJDFT, de forma que não pode a ré utilizar de comportamentos contraditórios, eis que se abriu mão do Juízo Arbitral, não pode exigir que a outra parte o utilize. Caso a demandada tivesse iniciado a controvérsia na câmara arbitral, não há dúvida de que este Juízo seria incompetente, fazendo prevalecer a cláusula pactuada entre as partes, nos termos do artigo 485, VII, do CPC. Mas não é a hipótese. Como ensina o prof. DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Assim como as partes escolheram excluir a jurisdição, preferindo a arbitragem como forma de solucionar o conflito de interesses em que estão envolvidos, é natural que também possam abrir mão da arbitragem já acordada. Significa dizer que, ainda que exista uma convenção de arbitragem, nem sempre o processo será extinto pela sentença terminativa prevista no art. 485, VII, do CPC, porque, se ambas as partes resolverem pela intervenção jurisdicional, naturalmente a opção pela convenção de arbitragem torna-se ineficaz.” (Código de processo civil comentado. 7a ed. 2022. p. 879) Confira a jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ALEGAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA QUE ANTERIORMENTE HAVIA PROPOSTO DUAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VEDAÇÃO DERIVADA DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COERÊNCIA DO CONTRATANTE COM SEUS ATOS ANTERIORES. 1. Controvérsia em torno da validade e eficácia da cláusula compromissória constante de contrato de prestação de serviços de afretamento de embarcações para o transporte fluvial de minério de ferro a granel, tendo a outra parte proposto, anteriormente, ação cautelar de sustação de protesto referente às faturas cobradas na presente ação monitória seguida de ação declaratória de inexigibilidade da dívida. 2. Conduta contraditória da parte recorrida, que, anteriormente, apesar da existência de cláusula compromissória, havia proposto duas demandas conexas perante o Poder Judiciário. 3. Impossibilidade desse contratante invocar a existência da cláusula arbitral, requerendo a extinção de ação monitória proposta pela outra parte, com fundamento no art. 485, VII, do CPC/2015. 4. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial. 5. Precedentes do STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1894715 / MS; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 20/11/2020) Portanto, este Juízo mantém-se competente para o julgamento desta ação. Ocorre que a coexistência de compromisso arbitral com o ajuizamento de demanda executiva é permitida. A opção é justificada na medida em que os poderes coercitivos e expropriatórios do Estado-Juiz não são extensíveis ao árbitro, o que demandaria nova propositura de demanda para a satisfação de direito reconhecido anteriormente por sentença arbitral. Não há como reputar como contraditória a conduta válida juridicamente e em consonância com a boa-fé objetiva adotada por Maria Dolores Comércio de Artesanatos Ltda. ME e MD Norte Comércio de Acessórios do Vestuário Eireli. A jurisprudência de ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXECUTIVA, COM LASTRO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES, COM PREVISÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PERANTE O JUÍZO ESTATAL, INDEPENDENTEMENTE DE SENTENÇA ARBITRAL. PRECEDENTES. SUMULA 568/STJ 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que afigura-se absolutamente possível a imediata promoção da ação de execução de contrato que possua cláusula compromissória arbitral perante o Juízo estatal (única Jurisdição, aliás, dotada de coercibilidade, passível de incursionar no patrimônio alheio), não se exigindo, para esse propósito, a existência de prévia sentença arbitral. Afinal, se tal contrato, por si, já possui os atributos de executibilidade exigidos pela lei de regência, de todo despiciendo a prolação de anterior sentença arbitral para lhe conferir executividade. Precedentes do STJ. 3. Todavia, o Juízo estatal, no qual se processa a execução do contrato (com cláusula compromissória arbitral), não possui competência para dirimir temas próprios de embargos à execução e de terceiros, atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e das matérias que foram eleitas pelas partes para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz kompetenz). Precedentes do STJ. 4. Deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre crédito que, no seu entender, já consta no título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. Precedentes do STJ. 5. Assim, ainda que se revele possível o processamento da execução, uma vez iniciado o procedimento arbitral, destinado a dirimir controvérsias relativa à existência, constituição ou extinção do crédito, entre outras questões relacionadas ao contrato - opção, em tese, livremente escolhida pelos contratantes ao estipularem a cláusula compromissória arbitral -, o Juízo estatal deverá aguardar a definição, pelo Tribunal arbitral, de tais matérias, a ensejar, possivelmente, o sobrestamento do feito executivo. Precedentes do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.386.477/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PREVISÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES REFERENTES À EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DECISÃO DO JUÍZO ARBITRAL ACERCA DA MATÉRIA IMPUGNADA. 1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante de caráter obrigatório, definindo o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais, disponíveis, derrogando-se, nessa medida, a jurisdição estatal. 2. Todavia, a existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título extrajudicial no Juízo Estatal quando for certo, líquido e exigível, uma vez que os árbitros não possuem poder coercitivo direto, necessário à determinação de atos executivos. 3. Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas. 4. Nos casos em que a impugnação disser respeito à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele consignadas, sendo incompetente o Juízo Estatal para sua apreciação, revela-se inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução pelo Juízo Arbitral de questão de mérito que antecede à continuidade da ação instaurada. 5. O art. 313, V, a, do CPC orienta que, quando um acontecimento voluntário, ou não, acarretar a paralisação da marcha dos atos processuais e a paralisação temporária for suficiente à garantia de retorno regular do feito, por razões de ordem lógica, o processo deve ser suspenso, e não extinto. 6. Entre a ação de execução e outra ação que se oponha aos atos executivos ou possa comprometê-los, há evidente laço de conexão, a determinar, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos. A suspensão acontecerá nos casos em que não for possível a reunião dos processos, seja porque se encontram em graus de jurisdição distintos, seja porque o juízo não é competente para ambos os feitos, até mesmo por serem diversas as jurisdições. 7. No caso concreto, a execução do título extrajudicial com cláusula arbitral deve ser suspensa e nesse estado permanecerá até que ultimado o procedimento arbitral, que decidirá pela validade ou não do Termo de Cessão do Crédito exequendo, essencial à higidez do próprio título. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.949.566/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 19/10/2021.) Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da iminência de prolação de sentença, uma vez ultrapassada a fase de saneamento do feito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Sabryna Toledo Attie; Attie Acessórios Eireli e Sabryna Toledo Attie Comércio de Presentes para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator